Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735633-61.2020.8.07.0001 APELANTE: THIAGO PEREIRA MOURA FE APELADO: ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 25723985), à i. Secretaria para excluir o processo da 18a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 26/05 até 02/06) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora